Tribunal: CARF
Processo: 13709.002278/2004-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-21

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13709.002278/2004-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.347 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de abril de 2021
Recorrente
SUPER FASE SERVIÇO DE ENGENHARIA E MATERIAIS
ELETRONICOS LTDA - ME.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2004
SIMPLES. EXCLUSÃO. RECUPERAÇÃO DE MOTORES ELÉTRICOS
ATIVIDADE QUE
NÃO EXIGE HABILITAÇÃO
PROFISSIONAL
LEGALMENTE EXIGIDA. NÃO EQUIPARAÇÃO A SERVIÇOS DE
ENGENHARIA.
Está pacificado neste Conselho, pela Súmula Vinculante CARF no 57, que a
prestação de serviços de manutenção, assistência técnica, instalação ou reparos
em máquinas e equipamentos não se equiparam a serviços profissionais
prestados por engenheiros, e não impedem o ingresso ou a permanência da
pessoa jurídica no Simples Federal.
SIMPLES FEDERAL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE VEDADA. NÃO
CONFIGURADO. SÚMULA CARF 134
A fiscalização deve demonstrar a efetiva prestação de serviço vedado para
permanecer no Simples Federal para fins de exclusão do contribuinte. A
Ausência de elementos de prova por parte do Fisco induz a permanência da
Recorrente no sistema simplificado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13709.002278/2004-28
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.347 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13709.002278/2004-28

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 12-14.126, de 17 de maio de
2007, proferido pela 4a Turma da DRJ/RJOI, que julgou a manifestação de inconformidade da
Recorrente improcedente.
A Recorrente foi excluída do Simples Federal, por incorrer em vedação prevista
no art. 9o, inciso XIII, da Lei no 9.317/1996, qual seja, o exercício de atividade econômica
vedada (código 3113-5/02 - recuperação de motores elétricos).
Tal exclusão deu-se mediante Ato Declaratório Executivo DERAT/RJO no
536.873, de 02 de agosto de 2004 ( e-fls. 13), a seguir reproduzido:

Após intimada da exclusão, a Recorrente apresentou manifestação de
inconformidade, alegando, em síntese, que seu faturamento anual não excede o limite para
impedir o seu enquadramento; sempre declara através do SIMPLES e que já alterou seu contrato
social e seu CNPJ.
Por sua vez, a DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
indeferindo a manutenção da Recorrente no Simples, conforme a seguinte ementa:
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.347 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13709.002278/2004-28

Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
Ano-calendário: 2004
Ementa
RECUPERAÇÃO
DE
MOTORES
ELÉTRICOS.
SERVIÇO
DE
ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA.
As pessoas jurídicas que exercem atividades, as quais, em conjunto com o descrito no
contrato social como seus objetivos, não podem optar pelo Simples se faltar a
comprovação. de que apenas exerce as atividades permitidas. A análise sobre a
permanência ou não da interessada na sistemática simplificada deve ser realizada
através da interpretação do contexto das atividades por ela exercida e não simplesmente
por um fato isolado.
Solicitação Indeferida
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário objetivando a reforma
da decisão da recorrida e, para tanto, argumentou:
a) A atividade de engenharia nunca foi exercida pela empresa;
b) Não há atividade de instalações de motores ou outros;
c) Os serviços prestados são de nível técnico de eletricista, do tipo rebobinamento, troca de
rolamentos, troca de pequenas peças e lubrificações;
d) Como prova, segue em anexo, cópia do Alvará Municipal com as atividades exercidas
pela empresa, cópia de algumas folhas do registro de empregados, cópia, de algumas
folhas do registro de apuração do ISS e cópia de algumas Notas Fiscais de prestação de
serviços, podendo ser solicitadas, a qualquer tempo, outras provas documentais visto que
as encaminhadas foram selecionadas por amostragem.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Inicialmente, vale destacar que o tratamento diferenciado, simplificado e
favorecido pertinente ao cumprimento das obrigações tributárias, principal e acessória é
aplicável às microempresas e às empresas de pequeno porte. Elevado à condição de princípio
constitucional da atividade econômica orienta os entes federados visando a incentivá-las pela
simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170 e art. 179 da Constituição Federal) 1.

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.347 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13709.002278/2004-28

A Lei no 9.317, de 05 de dezembro de 1996, que vigorou até 30.06.2007, dispõe
sobre o regime tributário das microempresas e das empresas de pequeno porte e institui o
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte – Simples Federal.
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A exclusão é feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória no caso de incorrer em qualquer das
situações de vedação ou em condutas incompatíveis o procedimento é efetivado de ofício
mediante emissão de ato próprio pela autoridade competente.
E, no caso sob análise, conforme relatado, a Recorrente foi excluída do sob
alegação de exercício de atividade vedada, nos termos do então vigente art. 9o, XIII da Lei
9.317/96, in verbis:
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
(...)XIII - que preste serviços profissionais de corretor, representante comercial,
despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor, músico,
dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro, arquiteto, físico,
químico, economista, contador, auditor, consultor, estatístico, administrador,
programador, analista de sistema, advogado, psicólogo, professor, jornalista
publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer outra profissão cujo exercício
dependa de habilitação profissional legalmente exigida. (Grifou-se)
Isso porque, de acordo com o Fisco, as atividades constantes no contrato social da
Recorrente, de 20/04/1999, relativas ao comércio varejista de peças e motores, conserto de
motores elétricos, transformadores e geradores; serviços de engenharia elétrica e eletrônica,
tratar-se-iam, em verdade do exercício de atividades assemelhadas à profissão de engenheiro,
ainda que serviços fossem prestados por outro tipo de profissional ou pessoa não qualificada,
sendo vedada, destarte, sua permanência no regime simplificado em questão.
Com todo respeito, discordo de tal entendimento, pois sob a égide da Lei 9317/96,
a atividade desenvolvida pela Recorrente, qual seja, de instalações elétricas e hidráulicas, não se
confunde com a atividade de engenharia, sendo certo que a proibição do artigo 9°, inciso XIII,
não alcança a situação dos autos. Afinal, em meu pensar essas atividades não se equiparam
àquelas exercidas por profissionais com habilitação legalmente exigida.

todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.347 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13709.002278/2004-28

De fato, há tempo o CARF vem interpretando o inciso XIII do art. 9o da Lei no
9.317, de 1996, de forma diversa, entendendo que a vedação abrange serviços prestados por
profissionais cujo exercício dependa de habilitação profissional legalmente exigida, e não por
trabalhadores de mais baixa qualificação, como no caso da Recorrente que exerce atividades de
técnico de eletricista, do tipo rebobinamento, troca de rolamentos, troca de pequenas peças e
lubrificações.
É de concluir que tal tema encontra-se superado, vez que as atividades de
manutenção e instalação de equipamentos já foram reputadas como não vedadas pela Súmula
Carf no 57. Importante é conferir sua redação:
A prestação de serviços de manutenção, assistência técnica, instalação ou reparos em
máquinas e equipamentos, bem como os serviços de usinagem, solda, tratamento e
revestimento de metais, não se equiparam a serviços profissionais prestados por
engenheiros e não impedem o ingresso ou a permanência da pessoa jurídica no
SIMPLES Federal.
A respeito da aplicação da referida Súmula ao caso concreto, trago à colação o
voto da Ilustre Conselheira Edeli Pereira Bessa no Acórdão no 9101-004.939 – CSRF / 1a Turma,
de 04 de junho de 2020:
Ainda que não se aceite a atividade posteriormente informada pela Contribuinte em
seu objeto social ("reparação e manutenção de máquinas e de aparelhos
eletrodomésticos, exceto aparelhos telefônicos"), restou consolidado neste Conselho
que a manutenção, assistência técnica, instalação ou reparos de quaisquer máquinas e
equipamentos, incluindo serviços de usinagem, solda e outros tratamento de metais
não caracterizam prestação de serviço vedada aos optantes pelo Simples Federal. A
evidência posta pela autoridade julgadora de 1a instância para manter a exclusão diz
respeito à realização de serviços de manutenção e lubrificação, troca de canos,
montagem e recuperação de registros, soldas e etc., a indicar, apenas, que os serviços
de manutenção não teriam por objeto máquinas e aparelhos eletrodomésticos, mas sim
máquinas
e
equipamentos
industriais,
especialmente
elevadores,
escadas,
transportadoras, fornalhas e secadoras, de modo que, sob qualquer ângulo de visão, o
entendimento adotado no acórdão recorrido encontra amparo na Súmula CARF no 57.
Assim, o acórdão recorrido deve ser mantido com suporte nos fundamentos assim
expressos no seu voto condutor: não há evidências de que a prestação de serviços de
manutenção exercida pela Contribuinte exija a interferência de engenheiro ou caiba à
competência primordial de profissionais legalmente habilitados na área de
engenharia, e a descrição dos serviços nas dezenas de notas fiscais juntadas aos autos
não demonstra, mesmo pelos valores cobrados, serem esses de complexidade que
exija conhecimentos de profissional legalmente habilitado.
Logo, embora não seja o caso de aplicação retroativa da Lei Complementar no
123/2006, a atividade exercida pela Contribuinte não é vedada aos optantes pelo
Simples Federal.
O excerto acima se amolda perfeitamente ao caso em apreço, não havendo muito
mais a se falar a respeito da indevida exclusão da Recorrente do Simples Federal.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.347 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13709.002278/2004-28

Ademais, a autoridade administrativa não informou ter identificado estar a
Recorrente praticando qualquer das atividades não permitidas para permanência no Simples
Federal, limitando-se a exclui-la em razão do objeto constante no contrato social, que, inclusive,
já foi alterado.
Oportuno destacar a Súmula CARF no 134:
Súmula 134
A simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao Simples Federal não
resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a fiscalização comprove a
efetiva execução de tal atividade”.
Constata-se que, para a exclusão da empresa do Regime Simplificado, não basta a
mera percepção de atividade vedada formalmente incluída no contrato social, devendo ser
demonstrado o seu efetivo exercício.
A Fiscalização não trouxe aos autos qualquer outro elemento para demonstrar o
exercício efetivo da atividade vedada – ensino e assessoria de informática. A Recorrente, por sua
vez, em seu recurso, entende que não tem como fazer prova negativa.
Mas, mesmo assim, vale ressaltar que a Recorrente carreou aos autos a
documentação de e-fls. 47-61 comprovando não exercer qualquer atividade vedada a sua
permanência no Simples. Logo, o acórdão de piso deve ser reformado.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar procedência ao recurso
voluntário sob análise.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital